Tribunal: TJDFT
Processo: 0737782-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737782-96.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: NATHALIA BRANDAO RIZZO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão exarada pelo MM Juiz de direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0739130-49.2021.8.07.0001 proposta por NATHÁLIA BRANDÃO RIZZO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107808038 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar que a agravante autorize ou custeie a realização de internação de urgência para tratamento de dor lombar, não responsiva à analgesia comum. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que a cobertura do procedimento requisitado estaria sujeita ao cumprimento do prazo de carência para internações estipulado no contrato firmado pelas partes. Destaca que não teria sido juntado laudo médico apto a embasar o pedido de cobertura do tratamento. A agravante sustenta, ainda, a onerosidade excessiva da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão vergastada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do r. decisum, para que seja indeferido o pedido concessão de tutela de urgência deduzido no processo de origem. Preparo regularmente recolhido (ID 30997515). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do Agravo de Instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estiverem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se a operadora de plano de saúde ré estaria obrigada a emitir autorização de cobertura de internação para tratamento de dor lombar e investigação da origem da enfermidade. A agravante afirma que a recusa de cobertura do tratamento prescrito à autora/agravada deve-se ao fato de que ainda se encontra vigente o prazo de carência previsto contratualmente. As condições gerais relativas ao contrato de adesão firmado pelas partes, disciplina o prazo de carência nos seguintes termos: 18. Carência Período durante o qual, mesmo ocorrendo o pagamento do prêmio mensal pelo Estipulante, o Segurado não tem direito a determinadas coberturas. A carência somente será aplicada aos segurados elegíveis para esta condição. As coberturas garantidas neste contrato de seguro, somente terão efeito após o cumprimento dos prazos descritos para o grupo de carência, contados a partir da vigência do Segurado.” 18.1 Grupos de Carência a) Grupo de carência 0: 0 (zero) hora da data de vigência do segurado para acidente pessoal e 24 (vinte e quatro) horas da data de vigência do segurado, para atendimentos de urgência e/ou emergência, incluindo os decorrentes de complicações gestacionais; b) Grupo de carência 1: 15 (quinze) dias da data de vigência do segurado para consultas médicas, procedimentos ambulatoriais sem necessidade de anestesia ou realizados sob anestesia local, serviços auxiliares de diagnose (exames laboratoriais, raio x simples), fonoaudiologia, psicomotricidade, acupuntura, psicoterapia, terapia ocupacional e nutrição exceto os serviços descritos nos itens subsequentes; c) Grupo de carência 2: 180 (cento e oitenta) dias da data de vigência do segurado para internações clínicas ou cirúrgicas e em hospital dia, inclusive para cirurgias oftalmológicas, ultrassonografias com doppler, tomografias computadorizadas, tilt tests, ressonância magnética, todos os procedimentos de radiologia intervencionistas, medicina nuclear), ecodopplercardiograma, holter cardíaco 24 horas, cateterismo cardíaco, angioplastias, arteriografias, endoscopias e laparoscopias, e as seguintes terapias: fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, quimioterapia, radioterapia, escleroterapia, medicamentos antineoplásicos orais definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, vigente à época do evento, litotripsias, e diálises, terapias com imunobiológicos e pulsoterapia, e todos os demais procedimentos cobertos pelo seguro, excetuando-se os procedimentos descritos nas carências subsequentes; A agravante assevera que o tratamento prescrito à autora estaria abrangido pela carência prevista na alínea “c” da cláusula 18.1, de modo que somente poderia ser deferida a cobertura após o cumprimento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da contratação do plano de saúde. No entanto, o relatório médico emitido pelo médico assistente e submetido à análise da operadora do plano de saúde (ID 107797052), aponta a seguinte justificativa: Paciente com quadro de dor lombar de forte intensidade, refratária à analgesia administrada, mesmo após administração de Novalgina, Coltrax, Profenid, Dexametasona, Tramal e Nubain. Esgotadas as possibilidades de analgesia em emergência, é necessária internação em caráter de urgência para controle álgico, com necessidade de uso de múltiplas medicações incluindo opióide forte, além de investigação complementar para descartar causas graves de dor lombar (grifo nosso). É de se observar, portanto, que o tratamento foi prescrito à autora em caráter de urgência, a ensejar a observância do prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas da data de assinatura do contrato, na forma prevista na alínea “a” da cláusula 18.1. das condições gerais do plano de saúde contratado. Ressalte-se que, em caso de urgência ou emergência, a Lei 9.656/1998 estabelece que as operadoras de plano de saúde somente podem fixar prazo de carência de no máximo 24 (vinte e quatro) horas. Dessa forma, evidenciado o caráter de urgência do tratamento prescrito à autora, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar caso semelhante, adotou igual entendimento, consoante pode ser observado do aresto a seguir transcrito: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIO APRESENTANDO SINTOMAS DE PERDA DE FORÇA, PARESTESIA E DOR TORÁCICA (HIPÓTESE DIAGNÓSTICA: AIT; CID 10: G45) - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (180 DIAS). INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO LEGAL. EXCLUDENTE DE COBERTURA PROVENIENTE DA FLUÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA. INFIRMAÇÃO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. CUSTEIO. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO DE TEMPO E MODULAÇÃO DA FORMA DO TRATAMENTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. PREVISÕES ÍRRITAS. EXEGESE CONFORME A NATUREZA E DESTINAÇÃO DO CONTRATO (LEI No 9.656/98, ARTS. 11, 12, V, E 35-C, I). ILÍCITO CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o beneficiário como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado à exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 2. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode alcançar exceções às coberturas oferecidas e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões de cobertura contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica e guardando conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 3. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 horas, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), resultando que, transcorrido o interregno modulado, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência. 4. Emergindo da regulação contratual e legal que o tratamento em ambiente hospitalar prescrito ao consumidor/paciente era imprescindível à prevenção do agravamento da enfermidade que o acometera, provocando-lhe sérias implicações caso não efetivado, inexoravelmente se qualifica como de natureza emergencial na dicção legal (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), notadamente porque, sob qualquer apreensão, tratamento de doenças graves jamais podem ser qualificadas como de natureza eletiva, o prazo de carência contratualmente prescrito destinado ao custeio da integralidade da internação e do tratamento realizado resta suplantado, obstando que a operadora se recuse a custear as despesas do tratamento médico-hospitalar do qual necessitara o paciente por ter sido realizado em caráter emergencial, ou limite o tempo de internação necessário ao seu pleno restabelecimento. 5. De acordo com o legislador de consumo, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual, emoldurando-se nessa previsão a regulação contratual que restringe o prazo de internação do consumidor beneficiário de plano de saúde para os tratamentos de emergência ou urgência (CDC, art. 51, inciso IV, e § 1o, inciso II). 6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. (Acórdão 1382250, 07034137320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso O relatório médico indicativo do caráter de urgência do tratamento prescrito à autora se mostra suficiente para justificar o deferimento da tutela de urgência, porquanto evidencia a probabilidade de acolhimento do pedido inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma exigida pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, circunstância que torna incabível o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela ré. Em relação ao valor da multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão concessiva de tutela de urgência, não se observa a alegada onerosidade excessiva. O d. Magistrado de primeiro grau fixou a multa diária no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao total de 20 (vinte) dias. A multa pecuniária tem por finalidade compelir a parte ré a dar cumprimento à ordem judicial, de modo que o montante a ser arbitrado deve se mostrar suficiente para atingir esta finalidade. Ademais, conforme pode ser observado de consulta aos autos do processo originário, a ré, ora agravante, informou haver dado cumprimento à ordem judicial dentro do prazo assinado, o que torna despicienda a discussão relativa ao valor da multa pecuniária cominada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021 às 15:32:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________ Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.